Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VÍTIMA IDOSA. FALSO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 171, §4o, do Código Penal, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
2. Realizada a dosimetria da pena de forma a considerar as peculiaridades do caso em concreto e em observância ao princípio da individualização da pena, mostra-se correta a fixação da reprimenda.
3. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 do TJDFT, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
4. Recurso conhecido e improvido.